Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001736-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: TERRASEL INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: CX CONSTRUCOES LTDA
Vistos etc.
Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento da matéria por supressão de instância, uma vez que requer a discussão de pedidos não debatidos em primeiro grau.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora